Tribunal: TJBA
Processo: 8023644-49.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023644-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RICARDO DA SILVA GAMA

AGRAVADO: DILZA JOANA DA SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
VITOR HUGO ZIMMER SERGIO

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO PELA PARTE AGRAVADA. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA DO FATO CONTRÁRIO PELA PARTE AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373 DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I – Deixo de conhecer o recurso de agravo interno manejado por meio de petição no bojo dos autos – ID 30577292, porque ausente a observância das formalidades indispensáveis ao processamento do recurso, uma vez que, oportunizada a regularização, reiteradamente (ID 31632069 e ID 32627322), o agravante deixou o prazo transcorrer em branco (ID 34759580). Jurisprudência desta e. Corte.

II – A controvérsia cinge-se no acerto da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante.

III – Cuida-se, na origem, de ação indenizatória intentada por pescadores, em decorrência de vazamento de emulsão oleosa, ocorrido em 9/6/2018, em trecho do oleoduto submerso no Rio São Paulo, conforme relata a própria agravante.

IV – Ao juiz é permitido distribuir o ônus da prova de forma a impô-lo àquele que melhores condições tiver de produzi-las.

V – O objeto da demanda de origem abrange eventual dano decorrente de incidente de ordem ambiental, em que litigam pescadores e a agravante – de notório porte econômico e superioridade técnica para tratar da questão, sugerindo a impossibilidade/excessiva dificuldade de cumprir o encargo pela parte agravada e, lado outro, a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pela parte agravante, autorizando, assim, a inversão do ônus da prova deferida. Inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.

VI – Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, “No processo civil, a técnica do ônus dinâmico da prova concretiza e aglutina os cânones da solidariedade, da facilitação do acesso à Justiça, da efetividade da prestação jurisdicional e do combate às desigualdades, bem como expressa um renovado due process, tudo a exigir uma genuína e sincera cooperação entre os sujeitos na demanda” (REsp 883.656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

VII – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento não provido, preservando-se a decisão de primeira instância que inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°
8023644-49.2022.8.05.0000
, em que é agravante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e agravados
DILZA JOANA DA SILVA e outros
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.